Tribunal: STF
Processo: HC 235058
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ART. 102, I, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO INCOGNOSCÍVEL. INDICAÇÃO, NESTE RECURSO, DE ATO EMANADO DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. DE TODO MODO, IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.